Tribunal: CARF
Processo: 13135.000543/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13135.000543/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.689 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
OLIVIO OLIVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$2.000,00.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 24/29), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.483,90 para saldo
de imposto a pagar de R$12.230,45. A notificação noticia deduções indevidas com dependentes
e de despesas médicas e de instrução, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 23/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
21/8/2008, às fls. 3/29 dos autos, na qual o contribuinte alegou não ter recebido intimação e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13135.000543/2008-17
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.689 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13135.000543/2008-17

indicou a juntada de documentação comprobatória das deduções declaradas, com exceção de
uma despesa médica, no valor de R$4.520,00, concordando com sua glosa.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 52/58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. FILHOS, MÃE E CÔNJUGE. REQUISITOS
LEGAIS.
São considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, os filhos até vinte e um anos, os pais desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal e seu cônjuge, quando este
não apresentou declaração de ajuste anual em separado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1°, 2° e 3° graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para o respectivo exercício.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea do total dos valores
informados a titulo de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de
Renda importa no restabelecimento apenas da parcela comprovada adequadamente nos
autos.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parcialmente as
deduções com dependentes e de despesas médicas e integralmente a dedução das despesas com
instrução.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 6/9/2010 (fl. 98 e 102), o contribuinte, em
30/9/2010 (fl. 73), apresentou recurso voluntário, às fls. 73/94, requerendo o restabelecimento
das despesas informadas com as profissionais Ana Claudia Silva e Linda Ferreira, nos valores de
R$4.900,00 e R$3.000,00 respectivamente, diante das declarações emitidas pelas profissionais e
juntadas ao seu recurso.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Conforme relatado, o litígio recai somente sobre as despesas médicas informadas
com as profissionais Ana Claudia Silva e Linda Ferreira.
Sobre a matéria, cabe lembrar que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.689 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13135.000543/2008-17

dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso, na análise dos documentos acostados à impugnação relativos às
profissionais mencionadas (fls.12/16), a decisão recorrida registrou:
- os docs. das fls. 08 (frente e verso) e 09 (frente e verso), recibos no valor total
de R$ 4.900,00, emitidos por. Ana Cláudia de Oliveira S. Silva, médica, CRM
não informado, CPF n. 409.477.423-87, também não são acatados neste ato,
pela ausência do CRM e endereço da profissional e por não indicar o tipo de
tratamento médico que teria sido prestado ao colega e à uma de suas
dependentes.
-os docs. das fl. 10, recibos no valor total de R$ 3.000,00, emitidos pelo
profissional psicoterapeuta CRP não informado e CPF n. 190.310.841-15, por
tratamento psicoterápico que teria sido prestado ao contribuinte, sua esposa e
umi dos filhos, da mesma forma, também deixam de ser acatados neste ato, quer
seja pela ausência da identificação completa do nome e endereço do profissional
psicólogo, quer seja pela inclusão da esposa (não dependente), eivando de
incertezas quanto à efetiva prestação do serviço informado, nos termos do art.
29 do Dec. 70.235/72 (PAF) quanto à formação de convicção deste julgador.
Em relação a Ana Claudia, o contribuinte informou em sua declaração de ajuste o
pagamento do montante de R$7.000,00 (fl.32). Junto à impugnação, foram juntados recibos
relativos aos anos de 2003 e 2004, noticiando gastos do próprio contribuinte e de sua mãe,
senhora Maria Zeneida Brito de Oliveira, dependente restabelecida na decisão recorrida. Os
recibos relativos a 2003, novamente juntados às fls. 92/94, veiculam as seguintes despesas:
20/1 – R$1.000,00 (Olívio)
9/2 – R$1.100,00 (Olívio)
5/3 – R$1.050,00 (Olívio)
12/4 – R$850,00 (Olívio)
15/8 – R$910,00 (Zeneida)
Agora, em seu recurso, o contribuinte junta declaração emitida pela profissional,
que atesta o recebimento dos serviços nos seguintes termos (fl.91):
Relato para os devidos fins que , em 2003, recebi do Sr.Dr. Olivio de Oliveira
Filho, a quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) sendo que a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), foi proveniente do tratamento e
acompanhamento da Sra. Maria Zeneide Brito Oliveira e a quantia de R$
1.900,00 (hum mil novecentos reais), proveniente do acompanhamento do Dr.
Olivio de Oliveira Filho. O Pagamento foi realizado em moeda corrente,
dividido em 10 parcelas mensais de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais),
com emissão de recibo.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.689 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13135.000543/2008-17

Embora a declaração venha a sanar as falhas apontadas na decisão recorrida
quanto ao endereço e ao registro da profissional, no meu sentir, o contribuinte não comprovou na
forma devida que faz jus à dedução dessas despesas. Isto porque a declaração da profissional está
totalmente dissonante dos recibos emitidos por ela própria, como se demonstrou acima: os
valores e datas não batem, bem como os beneficiários. Destaco que, no curso da ação fiscal, não
houve atendimento à intimação. Por ocasião da impugnação, foram juntados recibos que não
cumpriam os requisitos legais. Agora, no recurso, junta-se declaração que destoa dos recibos
anteriormente juntados. Como apontado na decisão recorrida, na análise das provas apresentadas,
o julgador é livre para formar sua convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de
1972. Oportuno registrar também que, o ônus da prova no caso das deduções é do contribuinte,
que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto.
Isto posto, entendo que deve ser mantida a glosa das despesas informadas com
Ana Claudia Silva
No tocante a Linda Ferreira, na fase impugnatória, foram juntados três recibos
dando quitação de R$1.000,00 cada por tratamentos realizados pelo próprio contribuinte, por
Pedro Henrique Oliveira e Lucilene Oliveira (fl.16). Como consignado na decisão, os
documentos sequer identificavam o profissional e seu registro de classe, contendo apenas a
indicação de um CPF.
Agora em seu recurso, o contribuinte requer o restabelecimento da dedução de
R$2.000,00 com essa profissional, reconhecendo como indevida a parcela relativa ao cônjuge e
juntando declaração e documento de fls. 89/90.
Restando atendidas as formalidades legais, entendo que deve ser restabelecida a
dedução de R$2.000,00 com a profissional Linda Ferreira.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$2.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital